Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. PORTABILIDADE COMPROVADA. CONSUMIDORA BENEFICIADA PELA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. REGULARIDADE DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora firmou contratos de empréstimos consignados com a instituição financeira ré para fins de portabilidade, havendo a quitação de empréstimos anteriores, razão pela qual deve ser mantida a higidez dos contratos impugnados. 1.1. Depois de quitados os empréstimos consignados anteriores (portabilidade) e considerada a vigência regular dos descontos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da validade dos referidos contratos de empréstimo, não sendo dado ao consumidor, depois de contratar e ter os débitos anteriores quitados, aguardar cerca de 4 (quatro) anos para alegar vício na contratação e, com isso, requerer em Juízo a nulidade dos contratos legitimamente firmados, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Recurso conhecido e provido.